Tribunal: TJMT
Processo: 0004686-09.2015.8.11.0008
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004686-09.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAMPEANA ENERGETICA S/A - CNPJ: 07.512.519/0002-89 (APELANTE), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - CPF: 026.643.894-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DAYANA DE MORAES LEITE - CPF: 053.076.064-94 (ADVOGADO), THIAGO CASTRO COSTA LOUREIRO - CPF: 052.060.754-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076 DO STJ) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076).

2. Estando a Fazenda Pública presente na lide, sendo elevado o valor da causa e considerando o montante ali estabelecido, o acórdão deste sodalício é de ser readequado para que a verba honorária seja fixada nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC.

3. Embargos de Declaração acolhidos. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
PAMPEANA ENERGÉTICA S/A
contra Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao seu Recurso de Apelação, retificando a r. sentença objurgada, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
(Exequente), ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na Execução Fiscal, com as devidas correções e atualizações a partir da data de propositura da ação, nos termos do art. 85, § 3º, I, II, III, do CPC.

Esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo havia rejeitado os aclaratórios, conforme Acórdão lançado no id. 88981477.

Interposto Recurso Especial, este foi sobrestado em razão do Tema 1.076/STJ, eis que a matéria discutida se refere à impossibilidade de fixação de honorários pelo critério de equidade, no caso dos autos (id. 96314977).

Posteriormente, o STJ julgou o Tema 1.076, razão pela qual a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de conformidade ou retratação (id. 135248650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
PAMPEANA ENERGÉTICA S/A
contra o Acórdão deste Sodalício que, provendo ao seu Recurso de Apelação e retificando a sentença objurgada, condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
(Exequente) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na Execução Fiscal, com as devidas correções e atualizações a partir da data de propositura da ação, nos termos do art. 85, § 3º, I, II, III, do CPC.

O Acórdão da Apelação restou assim ementado (id. 82455464):

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DEVEDOR FOI CITADO E APRESENTOU DEFESA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA - INTELIGÊNCIA SÚMULA Nº 153 STJ
- Após a apresentação de defesa, a parte exequente se manifestou requerendo a desistência sob a fundamentação de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. A desistência foi homologada e o feito extinto, sem a prévia intimação da parte executada.
Em razão da parte devedora ter apresentado exceção de pré-executividade e a parte credora só ter apresentado o pedido de desistência após a defesa, se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do ônus sucumbencial
” (g.n.)

Encaminhando os autos para possível juízo de retratação, a Vice-Presidência deixou consignado:

“(...)
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste Tribunal entendeu
, in verbis:

‘Desta forma, considerando os fatos anteriormente apresentados, à medida que se impõe é o conhecimento e integral provimento aos pedidos constantes no recurso de apelação, interposto pela parte executada.

Com tais considerações,
se faz imprescindível mencionar que, o valor de 10% se apresenta em um patamar desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado constituído pela parte executada, tendo em vista o valor expressivo dado da causa e a valoração por percentual determinada na norma.

Desta forma,
entendo que o montante de 3% (três por cento) se apresenta suficiente e adequado
representando o valor de R$ 13.665,96 (treze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos),
remunerando de forma adequada o patrono em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do Executado’
. (id 82455464 - Pág. 7)

Constata-se, pois, que o aresto recorrido concluiu pela fixação dos honorários sucumbenciais por equidade no presente caso em virtude do elevado valor da causa, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.076
.

Partindo dessas premissas, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076, apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos”
.
(g.n.).

Pois bem.

Sustenta a Embargante o equívoco quanto à fixação dos honorários de sucumbência, ao fundamento de que, no caso, eles não poderiam ter sido arbitrados com base no critério da equidade (id. 82871969) e, sem necessidade de maiores questionamentos a respeito, tenho que lhe assiste a razão.

No presente caso, houve desistência da Execução Fiscal, cujo valor atingia o montante de R$683.298,33 (seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), após o manejo de defesa pela ora Embargante.

A sentença de origem deixou de condenar o Exequente/ Embargado em honorários (id. 5481775) e em sede de Apelação, foram eles concedidos, porém, arbitrados pelo critério de equidade (id. 82455464), em 3% do valor da causa, portanto, em desconformidade com a tese fixada pelo STJ.

A questão está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), e a presente controvérsia se restringe aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual, como previsto no CPC.

Diante do julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim: 1)
vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;
e 2) autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Conclui-se, portanto, que a questão submetida a julgamento no caso dos autos enseja a aplicação da primeira tese do Tema 1.076, vedando, pois, o arbitramento por equidade.

De consequência e em obediência à sistemática de recursos repetitivos, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ,
“
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - DESCABIMENTO - TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO - MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
- RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO
. Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
.
Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão
, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.” (
N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 11/11/2022)” (g.n.).

Diante desse quadro, considerando o Tema 1.076/STJ, a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, restando patente a necessidade de ser exercido o juízo de retratação, positivo, no caso em exame.

Da análise das regras do art. 85 do CPC, extrai-se que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

(...)

§ 4º. Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

IV -
será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação
.

§ 6º.
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”.
(g.n)

Ante o exposto e em juízo positivo de retratação,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para o fim de adequar o Acórdão ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), fixando os honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023